Tribunal: TJSP
Processo: 1050941-72.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1050941-72.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CARDIOPRIORI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.,
INSTITUTO PAULISTA DE ECOCARDIOGRAFIA LTDA e WILSON
MATHIAS JÚNIOR, é embargado ORION DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS E
DOCUMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MELO BUENO (Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO
MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1050941-72.2016.8.26.0002/50000 - Voto no
2
Embargos de Declaração Cível n° 1050941-72.2016.8.26.0002/50000
Comarca de São Paulo - 6a Vara Cível Regional de Santo Amaro
Juiz de Direito Dr. Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
Embargtes: Cardiopriori Consultoria e Treinamento Ltda., Instituto Paulista
de Ecocardiografia Ltda e Wilson Mathias Júnior
Embargado: Orion Digitalização de Imagens e Documentos Ltda
Voto no 24528
Embargos de declaração. Ausência de omissão no julgado.
Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados em relação ao v. acórdão (f. 456/472) que deu parcial
provimento à apelação da ré, ora embargada, para , mantendo a
parcial procedência dos pedidos, (a) afastar a obrigação da ré na
obrigação de entregar as informações descritas no item 26 da inicial,
com exceção da transferência do domínio www.cardiocloud.com.br,
(b) determinar que o cálculo do valor relativo aos 30% sobre o
faturamento obtido com a venda dos sistemas, devido até 10/12/2018,
será realizado em liquidação de sentença por perícia contábil nos
livros e documentos fiscais da empresa ré e (c) reduzir a indenização
por danos morais.
Os embargantes alegam, em suma, que há omissão no
julgado pois não observou a necessidade de realização de perícia
técnica por especialistas em sistemas, a fim de se apurar e identificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1050941-72.2016.8.26.0002/50000 - Voto no
3
quais os produtos/serviços foram produzidos e comercializados pela
ré em descumprimento do contrato, para que os valores obtidos
integrem a base de cálculo do montante devido à Cariopriori.
Os embargos são tempestivos.
Intimados, os embargados se manifestaram (f. 08/14).
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexiste omissão a declarar.
Na inicial, a ora embargante requereu que a ré fosse
condenada a pagar 30% dos valores que recebeu, ou viesse a
receber, em razão da comercialização, com terceiros, dos sistemas
que foram desenvolvidos em parceria, devendo esse percentual ser
apurado sobre o valor do faturamento, em regular perícia contábil nos
livros e documentos fiscais da ré (f. 11).
A sentença apelada acolheu esse pedido nos
seguintes termos: “condenar a requerida a pagar a parte autora o equivalente a
30% do faturamento bruto que eventualmente auferiu no curso do contrato ou venha
a auferir com a comercialização do CLINICLOUD ou outro sistema análogo até
10/12/2018, devidamente corrigido pela Tabela Prática do TJSP desde cada
recebimento e acrescido de juros legais a partir da citação, nos moldes
demonstrados pela parte autora em sede de liquidação” (f. 378).
Tendo a ré interposto apelação, foi proferido o acórdão
ora embargado, que decidiu que os 30% relativos ao faturamento do
software não serão calculados sobre as notas fiscais emitidas pela ré,
mas também não o serão “nos moldes demonstrados pela parte autora em
liquidação”, pois o contrato de parceria previu especificamente como
seria feito o cálculo do valor a ser pago à parceira coautora.
Assim, decidiu o acórdão que “o cálculo do valor a ser pago
à coautora relativo aos 30% sobre o valor do faturamento obtido com a venda dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1050941-72.2016.8.26.0002/50000 - Voto no
4
sistemas, devido até 10/12/2018, será realizado em liquidação de sentença após
perícia contábil nos livros e documentos fiscais da empresa ré” (f. 469).
Segundo se depreende, nenhuma omissão há no
julgado a respeito de realização de perícia técnica realizada por
especialistas em sistemas, pois nada constou a esse respeito na
inicial ou na sentença apelada.
Por tais motivos, rejeito estes embargos.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica